Tribunal: STF
Processo: ARE 1305938
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONSELHO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. IMUNIDADE RECÍPROCA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a União Federal a restituir à parte autora os valores retidos indevidamente a título de imposto de renda quando do resgate de aplicações financeiras, considerando a parte autora abrangida pela imunidade recíproca do art. 150, VI, ‘a’, § 2º, da Constituição Federal. 2. Sustenta a Apelante, em síntese, que a autora, apesar de ser entidade autárquica, não faz jus à imunidade recíproca, pois suas características se assemelham em muito à situação da OAB, categoria “sui generis” que não está abarcada pela imunidade do art. 150, VI, ‘a’, § 2º da CF. Alega ainda, que a autora não comprovou que os valores auferidos do resgate das aplicações financeiras foram de fato aplicados às suas finalidades essenciais, e que, portanto, deve incidir imposto de renda sobre eles. 3. A natureza autárquica dos Conselhos Profissionais restou assentada pelo C. STF no julgamento da ADI 1717/DF. A partir da publicação do referido decisum os conselhos e ordens de fiscalização profissional retomaram seu papel de pessoas jurídicas de direito público, frutos da descentralização da Administração Pública e integrantes desta, considerados como autarquias. 4. A parte autora (Conselho Regional de Odontologia –RJ), por possuir natureza jurídica de autarquia, está acobertada pela imunidade prevista no art. 150, inciso VI, § 2º da Constituição Federal, não sendo necessário, neste caso, demonstrar que os valores do resgate das aplicações financeiras tenham sido utilizados para suas atividades essenciais, eis que se tratam de rendas produzidas pelos próprios bens patrimoniais do ente público. Do mais, caberia à União Federal a inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese vertente. 5. Sentença mantida. 6. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, a, da CF. Sustenta que: (i) “embora o CRO exerça poder de polícia administrativa da profissão de dentista, suas relações jurídicas são disciplinadas pelo direito privado (e não ao regime de direito público) e tampouco é mantido com recursos públicos. Ausentes tais condições, não há por que se reconhecer o direito à imunidade recíproca”; (ii) “os ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou renda variável não estão relacionados às finalidades essenciais da entidade ora tratada”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. Diz o verbete n.º 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. Ademais, o julgado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do próprio Supremo Tribunal Federal, como ratifica o excerto a seguir destacado:
    (…)
     Por conseguinte, aplica-se também ao caso o Enunciado n.º 286 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (‘Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’). Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de autarquias e, como tal, fazem jus à imunidade tributária recíproca. Confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade recíproca reconhecida em favor de conselhos regionais. Possibilidade. Ausência de distinção quanto à natureza das autarquias para fins de imunidade. 1. No julgamento da ADI nº 1.717/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 28/3/03, a Corte fixou o entendimento de que os conselhos de fiscalização de profissões regulamentas têm natureza jurídica de direito público autárquico. 2. O acórdão recorrido, partindo adequadamente das premissas fáticas delineadas no acórdão regional, perfilhou o mesmo entendimento seguido pela jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 643.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Reexame de prova. Não ocorrência. 4. IPTU. Imunidade recíproca. Extensão às autarquias. Precedentes. 5. Ônus da sucumbência. Distribuição proporcional. 6. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” (RE 417.400-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Além disso, segundo entendimento desta Corte, compete ao Fisco o ônus de demonstrar que o patrimônio e a renda da entidade não se destinam às suas finalidades essenciais. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, E PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CF. AUTARQUIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL VAGO OU SEM EDIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.253.089-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    O acórdão recorrido não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reforma. 
    Para firmar entendimento diverso do Tribunal de origem quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.101.890-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO. EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA ABARCADA PELO TEMA 412 DA REPERCUSÃO GERAL. ARE 638.315. FINALIDADES ESSENCIAIS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 829.131-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator